Tribunal: TJSP
Processo: 2232612-02.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Apuração de haveres
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Ação de apuração de haveres – Pretensão de recebimento de antecipação dos haveres – Indeferimento em primeiro grau – Pertinência do entendimento singular – Verossimilhança da narrativa inicial não verificada – Suporte probatório que não demonstra de forma segura a probabilidade do direito e do perigo da demora- Necessário o aguardo da citação para o exercício do

Ementa:

TUTELA ANTECIPADA – Ação de apuração de haveres – Pretensão de recebimento de antecipação dos haveres – Indeferimento em primeiro grau – Pertinência do entendimento singular – Verossimilhança da narrativa inicial não verificada – Suporte probatório que não demonstra de forma segura a probabilidade do direito e do perigo da demora- Necessário o aguardo da citação para o exercício do contraditório pleno, fatos este que ainda não ocorreram, não havendo, portanto, que se cogitar em pagamento de haveres antecipado – Tutela antecipada negada – Agravo não provido.

DISPOSITIVO: Negaram provimento ao agravo de instrumento.